Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PELA PARTE DEVEDORA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por não se tratar de literal pagamento, a oferta de seguro garantia pela parte devedora, ora agravante, não obsta a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que aludem o art. 523, § 1o, do CPC, tampouco impede a realização de atos de constrição.
2. Recurso conhecido e desprovido.